Tribunal: STM
Processo: 7000178-36.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000178-36.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ANTONIO MIGUEL ALVES DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos, para manter na íntegra o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam os
Embargos Infringentes do Julgado, para reformar o Acórdão hostilizado e fazer
prevalecer a declaração de voto da lavra do Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, que negava provimento ao Recurso Ministerial, e mantinha na íntegra a
Decisão hostilizada, por falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
para a Ação Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:52:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff00a741

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000178-36.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ANTONIO MIGUEL ALVES DE JESUS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO DO ACUSADO. QUALIDADE DE MILITAR QUANDO DA
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Arguição de ausência de condição de prosseguibilidade, firmada na Súmula nº
12, devido ao licenciamento do Acusado ocorrido durante o trâmite do Apelo.
O enunciado não se aplica ao presente caso, pois apenas afirma ser
indispensável o status de militar da ativa para se iniciar a ação penal contra o
desertor, não exigindo que a qualidade de militar se mantenha presente
durante todo o processo.
O atual entendimento desta Corte caminha no sentido de que o requisito da
condição de militar é exigido apenas no momento da instauração da ação
penal. Deflagrado o processo, a mudança de status do acusado não teria mais
o condão de maculá-lo.
Tal entendimento encontra amparo no próprio Código Penal Militar que, ao
adotar, no art. 5º, a teoria da atividade, considera praticado o crime no
momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.
Embargos rejeitados, decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
em conhecer e em rejeitar os Embargos, para manter na íntegra o Acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:52:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff00a741

RELATOR: MINISTRO Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ANTONIO MIGUEL ALVES DE JESUS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos, opostos pela Defensoria Pública da União, em assistência ao ex-Sd
ANTONIO MIGUEL ALVES DE JESUS, contra o Acórdão proferido por esta Corte, em 3 de
fevereiro de 2020, nos Autos da Apelação nº 7001070-76.2019.7.00.0000, que deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para desconstituir a Decisão
recorrida e para determinar o regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000684-
16.2019.7.01.0001 perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 1ª CJM.

Em razão do licenciamento do acusado no curso da Ação Penal Militar nº 7000684-
16.2019.7.01.0001, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, por unanimidade, no dia 7 de agosto de 2019, extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, e
determinou o seu arquivamento (APM nº 7000684-16.2019.7.01.0001, Evento 41, SENT1).

No julgamento do Apelo ministerial, esta Corte, por maioria, nos termos do voto da Ministra-
Relatora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, entendeu que a condição de
militar da ativa é indispensável somente para a deflagração da ação penal militar, não se
verificando, com a perda do status de militar, óbice para o seu prosseguimento. Divergiram
da decisão os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Apelação nº 7001070-
76.2019.7.00.0000, Evento 39, 2-INTEIRO TEOR).

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
PERDA DO STATUS DE MILITAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. PROVIMENTO DO APELO.
A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do
trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de
resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde
e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu
mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de
prosseguibilidade.
Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, fosse ele engajado ou
não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de
índole processual.
Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria.". (Apelação nº 7001070-
76.2019.7.00.0000, Evento 39, 1-EMENTA.)

Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos, com intuito de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:52:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff00a741
prevalecer o entendimento da corrente minoritária de que a situação de militar da ativa é
essencial para o prosseguimento da Ação Penal Militar, nos termos do voto do eminente
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Evento 1, 1-EMBIINFNUL).

Por decisão de 3 de junho de 2020, este Relator admitiu os Embargos por estarem
preenchidos os requisitos de admissibilidade e concedeu vista dos autos à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (Evento 9, 1-DEC).

Em contrarrazões, a PGJM, por seu Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Junior,
opinou pela rejeição dos Embargos e pela manutenção do Acórdão vergastado (Evento 13, 1-
CONTRAZ).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:52:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff00a741

VOTO

Conforme Despacho acostado aos autos (Processo Principal, evento 9), os Embargos são
tempestivos e atendem aos requisitos processuais estabelecidos no art. 538 e seguintes,
razão pela qual ratifico a decisão de admissibilidade, contudo não merecem prosperar, pelas
razões a seguir expostas.

Como cediço, durante muito tempo, o entendimento desta Corte era no sentido de que a
superveniência do licenciamento do acusado de crime de deserção ensejava a
extinção do processo em virtude da perda da condição de procedibilidade da ação.

A perda do status de militar no mencionado crime propriamente militar tinha por
consequência o desfecho do processo por ausência da legitimidade passiva do agente,
interpretação fundamentada no art. 457, § 2º, do CPPM, o qual transcrevo adiante:

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a
que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público Militar.

Tal regra era levada em consideração nos demais casos de licenciamento do acusado, tendo
em vista a falta de interesse de puni-lo pela prática de crime propriamente militar, caso
viesse ostentar a condição de civil no curso no processo.

Esse entendimento inclusive está consolidado no enunciado da Súmula nº 8, cujo teor
reproduzo:

"O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação
voluntária, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou
incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do
processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público.".

Entretanto, a jurisprudência desta Corte caminhou, ainda que majoritariamente, no sentido
de que o requisito da condição de militar somente deveria estar presente no momento da
instauração da ação penal. Deflagrado o processo, a mudança de status do acusado não
teria mais o condão de maculá-lo.

Esse novo posicionamento encontra amparo no próprio Código Penal Militar que adotou, em
seu art. 5º, a teoria da atividade, segundo a qual se considera praticado o crime no momento
da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Por sua vez, o § 3º do art. 457
do CPPM estabelece que, atendido o requisito da legitimidade passiva, ensejando o início do
processo, inviável se torna frustrar o seu curso pelo advento do status de civil do acusado.

Nesse sentido, trago à colação julgado desta Corte, ementado nestes termos:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA
DE DOLO. 1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal
Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas,
durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:52:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff00a741
momento em que perpetrou o crime de deserção. 2. Ausente o elemento
volitivo consistente no dolo, indispensável à configuração do tipo, a
manutenção da absolvição é medida que se impõe. Preliminar de falta de
condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar rejeitada. Decisão por
maioria. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.". (STM.
Apelação nº 7000069-56.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data do Julgamento: 11/6/2019. Data de Publicação: 2/7/2019.)

Ressalte-se que, embora o Supremo Tribunal Federal considerasse essencial a condição de
militar no serviço ativo para o prosseguimento da ação penal em crimes de deserção, o
referido posicionamento tem sido objeto de evolução jurisprudencial.

A Primeira Turma daquela Corte passou a manifestar-se em sentido contrário, a partir do
julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 146355/DF, da Relatoria do Ministro
ALEXANDRE DE MORAES. O Colegiado assentou que a qualidade de militar do agente é
imprescindível apenas na fase de recebimento da denúncia, de forma que a perda da
referida condição se afigura irrelevante no curso da ação penal, nos termos da ementa a
seguir transcrita:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é , o status de militar é exigido somente na fase
inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente
do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do
art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.". (Julgado em 22/6/2018;
publicado em DJe 1/8/2018). (Sem grifo no original.)

No mesmo sentido: Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 173337; julgado em 6/9/2019; publicado
em DJe 17/9/20.

O Embargante se vale ainda do teor da Súmula nº 12, editada por esta Corte, para sustentar
a sua tese de arguição de ausência de condição de prosseguibilidade. A Súmula dispõe, in
verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a
reversão ao serviço ativo". (Sem grifo no original.)

O mencionado enunciado não se aplica ao presente caso, pois apenas afirma ser
indispensável o status de militar da ativa para se iniciar a ação penal contra o desertor, não
exigindo que essa condição esteja presente durante todo o processo.

Importa não confundir a condição de procedibilidade com a condição de prosseguibilidade. A

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:52:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff00a741
condição de procedibilidade, esta sim exigida pela Súmula, constitui requisito que deve estar
presente quando da propositura da ação penal militar. Já a condição de prosseguibilidade
constitui requisito indispensável à continuidade da ação penal, devendo ser mantida ou
implementada para que a ação prossiga o seu curso normal.

O julgado desta Corte elucida bem a questão:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE
DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Os Embargos Infringentes são via
recursal legalmente prevista para a impugnação de Acórdão não unânime
proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto
da divergência instaurada. II - Em interpretação sistemática dos §§ 1º a
3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art.
187 do CPM, do inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e do
enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, revela-se somente a
condição de procedibilidade de legitimidade passiva quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal Militar. III -
Recurso não conhecido em parte e, na parte em que conhecido, rejeitado.
Decisão por maioria." (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000536-
35.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data do Julgamento: 26/6/2019. Data de Publicação: 1º/7/2019). (Grifo nosso.)

No caso, noticiam os autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000560-
33.2019.7.01.0001 que o ex-Sd Ex ANTONIO MIGUEL ALVES DE JESUS se ausentou do Museu
Histórico do Exército e Forte de Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, sem autorização superior,
desde o dia 12 de abril de 2019, consumando no dia 21 de abril subsequente o crime
de deserção, data em que foi excluído do Serviço Ativo do Exército, permanecendo
na condição de trânsfuga até o dia 6 de maio de 2019, quando se apresentou
voluntariamente.

Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto e reincluído às fileiras da Força,
portanto, readquiriu a condição de militar, o que possibilitou a propositura da ação penal
militar em 26 de maio de 2019 (IPD 7000560-33.2019.7.01.0001, Evento 25, DEC1).

Nenhum reparo merece o acórdão vergastado, o qual se ateve à interpretação mais
adequada da norma processual e em observância ao entendimento predominante deste
Tribunal.

Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos, para manter na íntegra o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/09/2020 10:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783f2386
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000178-36.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISO R: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: ANTONIO MIGUEL ALVES DE JESUS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Embargos, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd ANTONIO MIGUEL
ALVES DE JESUS, contra o Acórdão proferido por esta Corte, em 3 de fevereiro de 2020, nos Autos da
Apelação nº 7001070-76.2019.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar para desconstituir a Decisão recorrida para determinar o regular prosseguimento da
Ação Penal Militar nº 7000684-16.2019.7.01.0001 perante o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM.

Nas razões dos Embargos, pretende o embargante que prevaleça o entendimento da corrente
minoritária, articulando que a situação de militar da ativa é essencial para o prosseguimento da Ação
Penal Militar, nos termos do voto do eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e rejeitando os
Embargos, para manter na íntegra o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Porém, divergi da maioria dos meus eminentes pares, considerando que permaneço alinhado ao
entendimento expendido no qualificado voto do eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que
formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação nº 7001070-76.2019.7.00.0000, cujas razões
de decidir também as adoto na fundamentação deste voto, aduzindo ainda os seguintes argumentos:

Entendo que, no caso do delito de Deserção, a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de
procedibilidade da Ação Penal Militar. Não ostentando mais a condição de militar da ativa, não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à Ação Penal, ainda que em fase recursal.

Assim, por estar a matéria em apreciação no âmbito desta Corte castrense em sede de Embargos,
concluí que o atual status de civil do Embargante, em virtude do seu licenciamento das fileiras do
Exército, suprimiu, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do
militar para a causa e para o processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade
do Recurso interposto. Deve ser considerado que a legitimidade da Parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do Recurso.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor,
e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do agente perante
a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária".
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/09/2020 10:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783f2386
A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo".
Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo STF, conforme se observa do seguinte procedente:

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor
de Marcos Vinicius de Freitas Junior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM,
proferido nos autos da Apelação 13-81.2016.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro General
de Exército Marco Antônio de Farias, assim ementado:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO A BEM DA DISCIPLINA APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - Os §§ 1° e 2° do artigo 457 do código de Processo Penal Militar impõem a observância do
status de militar da ativa apenas até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo
crime de deserção, com o oferecimento da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o
prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
II - A intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por
sua corrente majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constituí causa de
extinção da punibilidade no processo especial de deserção.
III - Recurso provido. Decisão cassada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de
origem para o regular prosseguimento da Ação Penal Militar.
IV - Decisão por maioria."
Consta dos autos que o paciente era Soldado do Exército Brasileiro, servindo na Companhia
de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. Ao oferecer
denúncia pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, o Ministério
Público Castrense relatou que, "no dia 26/11/2015, o denunciado, consciente e
voluntariamente, ausentou-se sem licença da Unidade Militar onde servia, de acordo com o
termo de deserção, permanecendo ausente por mais de oito dias.
Apresentou-se voluntariamente em 12/4/2016, sendo reincluído ao serviço ativo após
inspeção de saúde.
Assim, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de
oito dias, consumou, em 5/12/2015, o crime de deserção" (pág. 4 do documento eletrônico
3).
Contudo, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 25/10/2016, o que ensejou na
extinção da ação penal pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em
27/10/2016.
Irresignado, o Ministério Público Militar apelou ao Superior Tribunal Militar, requerendo o
prosseguimento do feito.
Por sua vez, a Corte Castrense deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que "a
intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua
corrente majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constitui causa de extinção
da punibilidade no processo especial de deserção".
Destacou, ainda, que somente é necessária "a observância do status de militar da ativa

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/09/2020 10:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783f2386
apenas até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o
oferecimento da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a
mantença do Acusado no serviço ativo das Forças Armadas".
Contra o acórdão proferido pelo STM é o presente writ, no qual Defensoria Pública da União
sustenta a impossibilidade de dar seguimento à ação penal pelo crime de deserção contra
militar excluído do serviço ativo.
Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar "a ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, mantendo-se a sentença do
Conselho Permanente de Justiça" (pág. 9 do documento eletrônico 1).
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento do serviço
militar ativo impede o prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. Vejamos:
"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício" (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO
DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME
DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de cinco dias
entre a conclusão dos autos ao juiz auditor corregedor e o protocolo da representação no
Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito. Precedentes.
III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a
correição parcial e determinar a extinção definitiva da ação penal" (HC 115.754/RJ, de
minha relatoria).
"HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO
MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA
QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL -
ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE
DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO
DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR. Rel. Min. Celso de Mello).
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/09/2020 10:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783f2386
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da
pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição
de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida" (HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
"HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal militar).
Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. Extinção da punibilidade.
I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que
a condição de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime
de deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem concedida "(HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Com efeito, o licenciamento a bem da disciplina afasta o militar do serviço ativo, retirando a
condição de prosseguibilidade da pretensão punitiva, de modo a ensejar a extinção da ação
penal.
Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de
jurisprudência pacífica desta Corte, que não encontra divergência entre as Turmas, o que
permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF,
litteris:
"Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator
poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da
documentação da petição inicial ou do teor das informações."
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão impugnado e absolver
o paciente, tendo em vista a atipicidade da conduta". (Habeas Corpus nº 145706 / RJ -
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 30/08/2017).

Pelo exposto, após análise detalhada dos dados do processo, acolhi os Embargos Infringentes do
Julgado, para reformar o Acórdão hostilizado e fazer prevalecer a Declaração de Voto da lavra do
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que negava provimento ao Recurso Ministerial e mantinha na
íntegra a Decisão hostilizada, por falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação
Penal Militar.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES